Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706743-69.2021.8.07.0004 RECORRENTE: LAYON HENRIQUE DOS REIS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL (CP, ART. 44, § 3o). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo reincidente específico. 3. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, faz-se necessário que o agente admita, voluntária e expressamente, a prática dos fatos criminosos que lhe foram imputados, o que não ocorreu no caso concreto. O acusado não admitiu a subtração dos objetos do posto de gasolina, afirmando que apenas “pegou” o fio de cobre e a lata de tinta e descrevendo que os bens estavam “jogados” perto de uma árvore. 4. Improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, notadamente porque o réu é reincidente em crime doloso e a medida não se mostra socialmente recomendável. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo estarem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta. Assevera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do mencionado princípio. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, embora não tenha sido confeccionado laudo de avaliação econômica, os bens subtraídos foram restituídos à vítima. Porém, a periculosidade do apelante é notória, visto que se trata de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes (ID 38852941), de modo que não há falar em mínima ofensividade da conduta e em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Improcedente, pois, a absolvição do crime de furto pela aplicação da bagatela, pois, conforme consta de sua folha de antecedentes criminais, o apelante é reincidente na prática de crime contra o patrimônio – roubo, corrupção de menor, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento. É dizer, têm comportamento refratário à ordem jurídica. Nesse quadro, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância. (ID 41227041). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALOR DAS RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela (AgRg no REsp 1804399/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019). II - In casu, além do valor do bem (R$ 98,00) ser maior que 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 788,00 - 2015), verifica-se "[...]em desfavor do réu [...] os processos n 2 016/2.010.0001984 -0 e n° 016/2.010.0006149-9 que caracterizam reincidência", a impedir a aplicação da bagatela. III - "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EAREsp no 221.999/RS, firmou "a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no AREsp 1.204.004/MS, Sexta Turma, Rela. Mina.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/03/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.952.212/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No mesmo sentido o Agint no AREsp 2169474, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023